Tribunal: TJSP
Processo: 2246089-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TELEFONIA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ
- Irresignação em relação à decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar, até pronunciamento judicial em sentido contrário, que a ré se abstenha de cobrar da autora os

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TELEFONIA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ
- Irresignação em relação à decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar, até pronunciamento judicial em sentido contrário, que a ré se abstenha de cobrar da autora os serviços denominados "Assinatura - Serviços Contratados" no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e uma cobrança especificando "Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)" no valor de R$ 1.298,00 (mil, duzentos e noventa e oito reais)", retornando as faturas de acordo com o plano contratado (093/POS/SMP - NAC SMART VIVO EMP. 1,5 GB 100SP, conta no 0367672110), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por fatura emitida – Pedido de indeferimento da tutela de urgência – Não acolhimento – Hipótese em que os documentos apresentados pela autora evidenciam a probabilidade do direito alegado, sendo certo que não se pode exigir que ela produza prova negativa acerca da alteração do plano, que nega ter efetuado – O perigo de dano é evidente, uma vez que a ré passou a cobrar mais que o dobro do valor originalmente contratado – Decisão mantida nessa parte.

- Pedido de redução do valor da multa – Não acolhimento - Necessidade, contudo, de limitação da multa ao valor da causa, para evitar o enriquecimento indevido da autora – Decisão reformada nessa parte.
- Prazo para cumprimento da ordem – Alegação de que o prazo de 15 dias não é razoável – Hipótese em que o banco tomou ciência da decisão há pelo menos 1 mês, de sorte que já transcorreu prazo suficiente para o seu cumprimento – Decisão mantida nessa parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246089-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. – TELESP - TELEFÔNICA, é agravado
SPAÇO FORMATURAS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246089-05.2019.8.26.0000 -Voto no 29773
2
Agravo de Instrumento no 2246089-05.2019.8.26.0000
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravada: Spaço Formaturas Ltda. ME
Juíza: Isadora Botti Beraldo Montezano
Comarca: Osvaldo Cruz - 1a Vara Judicial
Voto 29773

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

TELEFONIA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
EM PARTE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ
- Irresignação em relação à decisão que deferiu em
parte o pedido de tutela de urgência para determinar,
até pronunciamento judicial em sentido contrário, que a
ré se abstenha de cobrar da autora os serviços
denominados "Assinatura - Serviços Contratados" no
valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e uma
cobrança especificando "Parcelamento (Ex.: Conta;
Aparelho e Outros)" no valor de R$ 1.298,00 (mil,
duzentos e noventa e oito reais)", retornando as faturas
de acordo com o plano contratado (093/POS/SMP -
NAC SMART VIVO EMP. 1,5 GB 100SP, conta no
0367672110), no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da intimação da decisão, sob pena de incorrer em
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por fatura
emitida
Pedido de indeferimento da tutela de
urgência
Não acolhimento
Hipótese em que os
documentos apresentados pela autora evidenciam a
probabilidade do direito alegado, sendo certo que não
se pode exigir que ela produza prova negativa acerca
da alteração do plano, que nega ter efetuado
O
perigo de dano é evidente, uma vez que a ré passou a
cobrar mais que o dobro do valor originalmente
contratado Decisão mantida nessa parte.
- Pedido de redução do valor da multa
Não
acolhimento - Necessidade, contudo, de limitação da
multa ao valor da causa, para evitar o enriquecimento
indevido da autora Decisão reformada nessa parte.
- Prazo para cumprimento da ordem Alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246089-05.2019.8.26.0000 -Voto no 29773
3
o prazo de 15 dias não é razoável Hipótese em que o
banco tomou ciência da decisão há pelo menos 1 mês,
de sorte que já transcorreu prazo suficiente para o seu
cumprimento Decisão mantida nessa parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 87/88 que, na “ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de
fazer, repetição de indébito e danos morais”1, ajuizada por Spaço
Formaturas Ltda. ME em face de Telefônica Brasil S/A, deferiu em
parte a tutela de urgência para determinar, até pronunciamento
judicial em sentido contrário, que a ré se abstenha de cobrar da autora
os serviços denominados "Assinatura - Serviços Contratados" no valor
de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e uma cobrança
especificando "Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)" no
valor de R$ 1.298,00 (mil, duzentos e noventa e oito reais)",
retornando as faturas de acordo com o plano contratado
(093/POS/SMP - NAC SMART VIVO EMP. 1,5 GB 100SP, conta no
0367672110), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da
decisão, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por fatura emitida.
A ré, ora agravante, requer a reforma da
decisão, sustentando que não estão presentes os pressupostos para
a concessão da tutela de urgência. Se esse não for o entendimento,
requer o aumento do prazo para cumprimento da decisão para 40
(quarenta) a 60 (sessenta) dias, além da redução da multa para R$
50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
1 Valor da causa: R$ 25.559,98, em setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246089-05.2019.8.26.0000 -Voto no 29773
4
Recurso recebido e bem processado.
Transcorreu in albis o prazo para contraminuta, conforme a certidão
de fl. 147.
É o relatório.
O artigo 300 do Código de Processo
Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na petição inicial, a autora sustenta que
contratou 11 (onze) linhas telefônicas junto à ré, no ano de 2017. As
faturas custavam em média R$ 800,00 (oitocentos reais). Em abril de
2019, a autora foi surpreendida com uma fatura de mais de R$
2.000,00 (dois mil reais), e verificou que a ré alterou unilateralmente o
plano contratado, além de realizar duas cobranças que não
reconhece:
a
primeira
denominada
"Assinatura
-
Serviços
Contratados", no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e a
segunda denominada "Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)"
no valor de R$ 1.298,00 (mil, duzentos e noventa e oito reais). A
autora instruiu a petição inicial com as faturas de consumo e as
reclamações administrativas que efetuou.
Não se pode exigir que a autora produza
prova negativa acerca da alteração do plano que nega ter realizado, e
é patente o perigo de dano decorrente de tal situação, bem como a
urgência da medida, uma vez que a ré passou cobrar mais que o
dobro do valor originalmente contratado.
Portanto,
era
mesmo
de
rigor
a
concessão da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246089-05.2019.8.26.0000 -Voto no 29773
5
A irresignação da ré quanto à fixação da
multa é de causar espanto, pois seu questionamento demonstra nítida
intenção de descumprir ordem judicial. Não o sendo, se o propósito for
o de cumprir a decisão, não há justificativa para qualquer receio em
relação ao seu valor.
E quanto a isso, tem-se que o montante
da multa, como arbitrado (R$ 500,00 por fatura emitida), não se
mostra excessivo, considerados o caráter intimidatório e a condição
das partes.
Deve-se,
contudo,
ser
limitada
a
incidência da multa ao valor dado à causa, evitando-se, assim,
enriquecimento indevido por parte da agravada.
Por fim, a agravante tomou ciência da
decisão que concedeu em parte a tutela de urgência em 10.10.2019,
de sorte que já transcorreu tempo suficiente para o cumprimento da
determinação.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, somente para fixar um teto para a multa.
MARINO NETO
Relator